Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715130-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO 59 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE OLIVEIRA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 190022607) que, nos autos dos embargos à execução n. 0700755-11.2024.8.07.0021, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária pleiteado pela parte autora, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção. Nas razões recursais apresentadas (ID 57988216), a parte agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que teria apresentado declaração de hipossuficiência, elencando gastos que comprometem sua possibilidade de fazer frente às custas processuais. Postula o provimento liminar do recurso para que seja reformada a decisão e concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. No despacho de ID 58019666, foi oportunizado à parte manifestar-se acerca da preclusão lógica acerca do pleito recursal decorrente do recolhimento das custas iniciais na origem após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, da incompatibilidade de tal ato com a alegada hipossuficiência de recursos, bem assim da intempestividade recursal. A parte agravante quedou-se inerte (ID 59109501). É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, após ter o benefício de gratuidade de justiça postulado na petição inicial indeferido na origem, a parte autora promove a interposição do presente agravo de instrumento visando a reforma da decisão e a concessão do benefício. Ocorre que, antes mesmo da interposição do presente recurso (em 15/4/2024), a parte promoveu em 19/3/2024 o recolhimento das custas iniciais no feito originário (ID origem 190438861). Ao realizar o recolhimento espontâneo das custas iniciais antes mesmo da impugnação pela via recursal do decisum denegatório da gratuidade de justiça, e, portanto, acatar determinação neste contida, a parte demonstra comportamento contraditório, do qual sobressai a incompatibilidade entre a irresignação declinada nas razões recusais e a conformação com a decisão agravada revelada pelo recolhimento das custas iniciais. Trata-se de evidente ato processual incompatível não apenas com a alegada hipossuficiência financeira, mas também com o interesse recursal, incorrendo, ademais, em preclusão lógica relativamente à apreciação do recurso interposto em face daquela decisão inaugural que lhe determinara o recolhimento das custas porquanto não faz jus à gratuidade de justiça. Dito de outra forma, a reapreciação do pleito de concessão de gratuidade de justiça por esta instância recursal encontra-se preclusa, salvo em relação a fatos que venham a se desenhar posteriormente e que eventualmente se revelem capazes de demonstrar circunstâncias indicativas de um subsequente estado de hipossuficiência, o que, na hipótese, ainda não se verificou. Colaciono arestos que revelam se tratar a situação posta nos autos de compreensão sedimentada nesta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATO INCOMPATÍVEL. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 1.1. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das cartas precatórias nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424837, 07365219620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ao efetuar o recolhimento do preparo, a agravante praticou conduta incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preclusão lógica. 3. A parte poderá formular novo pedido, mas a eventual concessão da gratuidade pelo juízo de primeiro grau não retroagirá para alcançar atos anteriores à concessão, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais anteriormente fixadas. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1382304, 07230138320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o ato de recolher as custas processuais inviabiliza a posterior interposição de agravo de instrumento em face de decisão denegatória da gratuidade de justiça, porquanto manifestamente configura conduta incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pleito de concessão do benefício, por demonstrar não apenas resignação com a decisão que determina o recolhimento (preclusão lógica) como que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais. Acrescente-se, no caso em comento, que o recurso tampouco comporta ser admitido também em função de sua intempestividade. Consoante se aduz dos autos originários (proc. 0700755-11.2024.8.07.0021), a decisão agravada fora disponibilizada em 18/3/2024 (ID 190257061), e, portanto, publicada no primeiro dia útil subsequente, a saber 19/3/2024, de modo que o dies a quo na hipótese é 20/3/2024, e que o prazo de 15 dias úteis se encerrara em 12/4/2024. No entanto, o presente recuso somente fora protocolado no sistema de processo eletrônico desta corte em 15/4/2024, motivo pelo qual não pode ser admitido, posto que apresentado extemporaneamente. Assim, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III), em razão de ato incompatível com o pedido recursal consubstanciado no recolhimento voluntário das custas iniciais na origem anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, e diante de sua intempestividade. Comunique-se o Juízo da origem. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator